Tribunal: CARF
Processo: 15956.720055/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720055/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VILLIMPRESS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
A CONSTITUIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO E IRREGULAR
JÁ É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DOLO QUE ATRAI A
APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN.
O dolo caracteriza-se pela intenção deliberada de se recolher menos tributos de
forma ilegal. Assim, o prazo decadencial a ser observado é o previsto na regra
geral contida no Art. 173 do CTN.
A ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL DEVE SER COMPROVADA. NÃO
SENDO
FACTÍVEL
A
SUA
APRECIAÇÃO
POR
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS OU TENTATIVAS VÃS DE DESVINCULAR A AUTUAÇÃO
PARA CONTRIBUINTE QUE FOI DESCONSIDERADO.
O Sujeito Passivo de fato é a RECORRENTE PRINCIPAL, o registros dos
colaboradores nas empresas optantes pelo SIMPLES, ao invés de caracterizar
erro material, implica, isto sim, na tentativa de se ludibriar o fisco visando a
obtenção de vantagens ilícitas.
O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. SIMPLES ALEGAÇÕES
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
FISCALIZAÇÃO. PROVAS NÃO JUNTADAS.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do lançamento tributário. Tal comprovação exige a juntada de
documentos hábeis. As provas juntadas pela fiscalização comprovam a
existência de grupo econômico de fato irregular. Simples alegações sem o
suporte probatório crível e apto não afastam os fatos identificados pela
autuação.
Recurso voluntário negado .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720055/2012-60
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-43.587
- 9a Turma da DRJ/RPO de 31 de julho de 2013 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 2528/2597 )
Em 11/12/2012 foi lavrado auto de infração - AI DEBCAD N° .37.336.645-0 -
referente à contribuições à Outras Entidades e Fundos (Terceiros), não recolhidas e incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, propositalmente registrados nas
empresas optantes do Simples, FEED BACK FOTOLITOS LTDA-EPP, JOÃO DAVID
BICHUETTE PROMOÇÃO DE VENDAS-ME E JOÃO DAVID BICHUETTE(Ex GRAFICA
E EDITORA VILLIGRAF LTDA-EPP),para diminuir a carga tributária previdenciária, os quais
sempre trabalharam subordinados à empresa Villimpress Indústria Comércio Gráficos LTDA,
valores estes não declarados em GFIP.
Foi constatado que além da Gráfica e Editora Villigraf Ltda EPP outras empresas
estavam localizadas no mesmo imóvel ocupado pela Autuada. Além disto, verificou ao adentrar
no estabelecimento, que todo o visual remetia à Autuada, os funcionários usavam uniformes
contendo o nome da Autuada, havia diversos banners e caixas espalhadas pelo recinto
identificadas com a logomarca da Autuada, inexistindo diferenciação de empresas internamente
ao imóvel, aparentando ser tudo de uma única empresa, ou seja, concluiu que no local só existia
de fato a Autuada.
Outrossim, verificou-se que a Gráfica e Editora Villigraf Ltda EPP era empresa do
SIMPLES e possuia 17 empregados, enquanto a Autuada não era optante do SIMPLES e tinha
apenas 03 empregados.
Os sócios da Autuada, tinham poderes ilimitados para administrar e gerir todas as
empresas, e ainda tiveram o cuidado especial de nomear a mesma pessoa para representá-los não
apenas perante à Receita Federal do Brasil, mas também para diversas instituições bancárias e
demais órgãos públicos, restando provado que a administração do Grupo era feita pelos sócios da
Autuada com a importante participação do Sr. Otair Vieira.
Portanto, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato e Irregular
composto por marido, esposa, sogra, filhos e empregados de confiança que também figuraram
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

como sócios administradores, os quais sob a batuta do casal sócio da Autuada, atuavam como um
Grupo Econômico de Fato, que apresentou irregularidades na sua constituição, tendo em vista
que lançou mão de artifícios para omitir, impedir, mascarar e dificultar a identificação de seus
verdadeiros sócios e controladores, com o claro objetivo de se eximir ilegalmente do pagamento
das contribuições previdenciárias ou de suprimir os meios legais de sua cobrança. Tal
constatação foi possível a partir das seguintes provas e conclusões juntadas aos autos:
Na comparação entre as receitas brutas auferidas e os gastos com os trabalhadores,
verificou-se uma flagrante desproporção, sendo que as despesas das empresas optantes
pelo Simples quase exclusivamente às suas folhas de pagamento.
A contabilidade digital apresentada pela Autuada e demais empresas do Grupo
Econômico de Fato e Irregular, noticia claramente a centralização da administração dos
recursos e o comando de tudo pela Autuada, configurando a existência de um caixa
único pelo adiantamento de verbas pela autuada para pagamento de despesas
específicas, das outras integrantes do grupo. Além do mais, os arquivos digitais foram
gerados sempre pela mesma pessoa física.
A Autuada utiliza na realização dos seus serviços, uma automóvel marca Fiat Doblo,
placa DKB-1316, município Ribeirão Preto/SP, que é de propriedade da empresa Lux
Dei Administradora de Bens e Participações S/A, a qual faz parte do Grupo Econômico
de Fato e Irregular.
Na procura sobre informações na Internet, sobre a Autuada e demais empresas que
fazem parte do Grupo Econômico de Fato e Irregular constatamos que existe apenas um
site(www.villimpress.com.br) em nome da Autuada onde encontra-se declarado que o
Sr.Vilibaldo Faustino Junior e a sua esposa a Sra. Rosana Costa Faustino, são os
fundadores e administradores do Grupo Econômico de Fato e Irregular (Complexo
Gráfico Villimpress).No menu Empresa no título Evolução(fls 346) está expressamente
confessada não apenas a existência do Grupo Econômico, mas também a administração
única.
Todos os empregados das empresas feed back fotolitos ltda-epp, joão david bichuette
promoção de vendas-me e grafica e editora villigraf ltda-epp trabalhavam para atender
aos mandamentos e interesses econômicos da autuada e utilizavam os mesmos
uniformes da autuada
As pessoas indicadas para atender à fiscalização de todas as empresas intimadas foram
as mesmas;
Os instrumentos públicos e procurações das empresas intimadas juntados constam
sempre as mesmas pessoas;
A maioria das empresas encontravam-se sediadas no mesmo imóvel, ou nas
proximidades, ou em imóveis pertencentes à autuada ou seus sócios e não há distinção
entre os espaços ocupados e as atividades exercidas pelas diversas empresas, e nem tão
pouco possuem patrimônio próprios;
A empregada registrada nas empresas FEED BACK FOTOLITOS LTDA EPP E
GRAFICA E EDITORA VILLIGRAF LTDA EPP, é apresentada no vídeo institucional
como supervisora de pré-impressão da VILLIMPRESS;
Há dependência econômica comprovada entre AUTUADA e demais empresas e
subordinação destas à AUTUADA e a folha de pagamento encontra-se concentrada nas
empresas optantes pelo Simples;
Evidenciou-se assim, conclui a fiscalização, o intuito doloso da Autuada em criar
um Grupo Econômico de Fato e Irregular, única e exclusivamente para se eximir ilegalmente do
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

pagamento de tributos , suprimir os meios legais de sua cobrança e escapar aos olhos do Fisco,
com a participação de várias empresas enquadradas no Simples exclusivamente para alocar a
quase totalidade dos trabalhadores nestas empresas, sonegar a contribuição previdenciária e
assim conseguir, de forma dolosa, diminuir os custos e dificultar a identificação de seus
verdadeiros sócios e controladores.
São solidariamente responsáveis, entre si, pelo crédito previdenciário as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza, a seguir relacionadas:
- FEED BACK FOTOLITOS LTDA-EPP, JOÃO DAVID BICHUETTE PROMOÇÃO
DE VENDAS-ME , GRAFICA E EDITORA VILLIGRAF LTDA-EPP , RIBERPRESS
COMERCIO GRAFICO E EDITORA LTDA e LUX DEI ADMINISTRADORA DE
BENS E PARTICIPAÇÕES S/A.
Diante dos fatos encontrados foi determinada a Exclusão de Ofício do
SIMPLES FEDERAL e NACIONAL as Villimpress Ind. Com. Gráficos Ltda , Feed
Back Fotolitos Ltda-EPP,MPFD, João David Bichuette Promoção de Vendas-ME e
Gráfica e Editora Villigraf Ltda-EPP(transformada em João David Bichuette.
Aplicou-se a multa mais benéfica no período de 01/2007 a 11/2008. A
partir de 12/2008 foi aplicada a multa de oficio estabelecida pelo inciso II do art. 44 da
Lei 9.430/96(150%), instituído pela Lei 11.941/09 que alterou a Lei 8.212, de
24/07/1991.
Identificou-se a ocorrência de fatos que, EM TESE, configuram o CRIME
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE e SIMULAÇÃO, previsto nos artigos 71 e 72 da Lei
n°.4502/1964, razão pela qual serão estes fatos obj etos de REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS - RFFP, com comunicação à autoridade competente para
providências cabíveis.
O Auto de Infração lavrado foi consolidado com os débitos descritos no
quadro abaixo:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS
FNDE
63.446,87
INCRA
5.075,73
SENAI
25.378,73
SESI
38.068,12
SEBRAE
15.227,25
Juros
73.396,93
Multa de Mora
32.004,43
Multa de Ofício
15.575,50
Valor do Crédito Apurado
268.173,56

Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Impugnação (fls 2643/2656);
Em 18/01/2013, o Sujeito Passivo Principal, ora RECORRENTE, juntou
impugnação nos seguintes termos:
1. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório protesta pela juntada posterior dos documentos que, no prazo
para a apresentação da impugnação, não conseguiu reunir, mormente, em
razão do grande número de documentos e se tratar de ano-calendário já
distante, onde o fisco depois de 21 meses para conclusão da fiscalização,
iniciada em 14/03/11 e terminada em 19/12/12;
2. Em sede preliminar argui pela NULIDADE do lançamento devido a erro
na identificação do Sujeito Passivo, posto que a totalidade dos
colaboradores identificados no processo, efetivamente, não mantinham
vínculo empregatício com a RECORRENTE;
3. Todos os colaboradores, de fato e de direito, prestavam serviços àquelas
empresas, sem qualquer interveniência da autuada;
4. O fato de existir procuradores investidos de poderes para gerir e
representar várias empresas, inclusive, a autuada, não autoriza transmudar
uma realidade fática, qual seja, transferir um empregado de uma empresa
onde se encontra devidamente registrado para outra;
5. A autuada está providenciando a documentação necessária à comprovação
de suas alegações, a qual, no prazo para apresentação da impugnação não
foi possível, em razão do grande número de papéis e em razão de se tratar
de anos-calendários já distantes.
6. Esse conglomerado de empresas não poderá ser tratado como "Grupo
econômico de fato irregular", já que todas as empresas tem personalidade
jurídica própria com inscrição regular no CNPJ/MF desenvolvendo
normalmente suas atividades comerciais, honrando seus compromissos e,
inclusive, recolhendo normalmente os tributos e contribuições devidos;
7. Considerando esse conjunto circunstancial, o fisco haveria que adicionar a
receita auferida em cada uma das empresas envolvidas aos empréstimos
contraídos mediante mútuo, e aí, se fosse a hipótese, apurar omissão de
receitas com vistas a suportar os gastos inclusive com folhas de
pagamento, mas nunca remanejar em desfavor da autuada esses gastos
com pessoal e sobre referidos gastos lançar encargos previdenciários como
fez o fisco;
8. Não há no lançamento ora questionado, elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito previdenciário que, portanto, não
pode prosperar, razão pela qual deve ser cancelado;
Acórdão (fls.2665/2673)
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

No Acórdão recorrido consta decisão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que se demonstre a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar, para fins de
lançamento do crédito tributário, os atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da
substância sobre a forma.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário (fls.2683/2694)
Ato contínuo, em 20/09/2013 foi juntado aos autos RECURSO VOLUNTÁRIO
alegando o que se segue:
1. Em sede preliminar, alega decadência do lançamento, pois as contribuições
previdenciárias cobradas referem-se aos anos-calendários 2007 e 2008,
sendo que houve pagamento antecipado dos tributos (AI em 11/12/2012),
e o fisco não provou a ocorrência de qualquer ação ou omissão que
caracterizasse a prática das infrações previstas nos arts. 71,72 e 73 da Lei
no 4.502/64, encontra-se o presente AI abarcado pelas regras do
lançamento por homologação (Art. 150, §4o do CTN), portanto constam
decaídos os créditos relativos aos períodos de 01 a 11/2007;
2. Ainda em sede de preliminar, argumenta pela nulidade do lançamento
devido a erro material relativo a identificação incorreta do Sujeito Passivo;
3. Impossibilidade da aplicação concomitante da multa de mora e da multa de
ofício aplicadas sobre as contribuições previdenciárias, devendo ser
aplicado o princípio da consunção (junta jurisprudência da CSRF – fl.
2691);
4. No mérito, inicia por argumentar que a RECORRENTE mantinha
relacionamentos lícitos (lastreados por contratos de mútuo) com outras
empresas e que é injusto transferir a responsabilidade dos vínculos
empregatícios destas empresas para ela;
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

5. Destaca que todos os empregados relacionados não prestavam serviços
para a RECORRENTE;
6. A RECORRENTE apresenta documentação neste ato comprovando que o
crédito tributário questionado é indevido, uma vez que houveram
recolhimentos previdenciários pelas empresas detentoras dos vínculos
empregatícios constantes do procedimento fiscalizatório;
7. A fiscalização desconsiderou os gastos ocorridos nas empresas
consideradas responsáveis solidárias, sob o argumento de que as suas
receitas eram inferior aos mesmos, porém olvidou-se de considerar os
recursos repassados pela RECORRENTE a título de mútuo (fls. 387/429 e
fls. 1.854/1.862) e que foram devolvidos como se comprova (fls. 1.924,
1.931 e 1.948 e seguintes do processo);
8. jamais esse conglomerado de empresas poderá ser tratado como "Grupo
econômico de fato e irregular", já que todas as empresas tem personalidade
jurídica própria com inscrição regular no CNPJ/MF, desenvolvendo
normalmente suas atividades comerciais, honrando seus compromissos e,
inclusive, recolhendo normalmente os tributos e contribuições devidos;
9. Protesta pela juntada posterior dos documentos que, no prazo para a
apresentação desta peça, não conseguiu reunir, mormente, em razão de se
tratar de ano-calendário já distante;
Finaliza por requerer o provimento do apelo recursal para determinar o
cancelamento do lançamento efetivado através do auto de infração ora atacado, por total
insubsistência.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido decadência parcial
dos lançamentos previdenciários lavrados (ano calendário 2007) pela regra do Art. 150,§4o, uma
vez que tratam-se de lançamentos por homologação que tiveram pagamento antecipado, e não há
provas nos autos que caracterizem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Contudo, a justificativa primeira para a lavratura do auto de infração questionado
é justamente a ocorrência de dolo, o que obriga que a avaliação da ocorrência de eventual
decadência ocorra na análise do mérito.
Também, alega que há nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo. Mais uma vez, tal questão está no cerne do relatório de fiscalização, devendo também
ser apreciado juntamente com o mérito.
Finalmente, pugna pela impossibilidade da aplicação concomitante da multa de
mora e da multa de ofício aplicadas sobre as contribuições previdenciárias.
Neste ponto há uma confusão, pois, conforme discriminado na fl. 2587 dos autos,
a distinção das multas de ofício e de mora deve-se ao fato de ter-se aplicado a multa menos
severa nos períodos fiscalizados, assim quando mais benéfico ao contribuinte foi afastada a
multa de ofício e aplicada a multa de mora nos termos da Lei 11.941/09 c/c art. 106, II do CTN.
Portanto, não há que se falar em concomitância de multas de ofício e de mora. Sem razão, neste
ponto, a RECORRENTE.
No Mérito
Quanto ao mérito, a RECORRENTE tenta comprovar a inexistência do Grupo
Econômico de Fato e Irregular apontado pela fiscalização, porém as alegações recursais carecem
de suporte probatório.
Embora tenha solicitado permissão para juntada posterior de provas, tal
solicitação nunca foi efetivamente encaminhada, e nem quais espécies de provas e fatos desejava
comprovar foram formalmente indicados, restando preclusa tal pretensão.
Cita-se como exemplo a menção exaustivamente repetida sobre a existência de
Contratos de Mútuos que justificariam as receitas das empresas solidárias. Porém, tais contratos
não constam nos autos, ao contrário, o que consta nas folhas mencionadas são espelhos de
lançamentos contábeis a título de “adiantamento a fornecedor”.
Ainda, que se aceitasse tais lançamentos como prova da existência de um eventual
contrato de mútuo, carece de se explicar a justificativa e motivação de tais contratos e qual a
remuneração percebida pela mutuante, uma vez que não é crível que empresas distintas realizem
contratos de mútuo de forma gratuita e informal.
Acrescenta-se que eventuais contratos, se de fato existirem, não são suficientes
para afastar todo o conjunto probatório juntado pela fiscalização, neste ponto vale destacar
trecho do voto da 1a Instância julgadora:
As empresas Feed Back, João David e Graf Ed Villigraf, efetuaram os recolhimentos de
suas respectivas contribuições enquadradas nos regimes tributários simplificados, sendo
que, caso as atividades desenvolvidas por essas empresas fossem realizadas pela
autuada (como de fato entendeu a fiscalização), não receberiam o tratamento inerente a
este regime tributário (sem dúvida vantajoso, nos termos do artigo 179 da Constituição
Federal5) vez que a autuada não é optante do Simples.
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Portanto, neste ponto, a análise probatória recai sobre a controvérsia quanto à
vinculação mantida com a autuada dos trabalhadores formalmente contratados como
empregados das empresas optantes do Simples.
Oportuno registrar que a discussão em torno da existência, ou não, do grupo econômico,
no presente processo não tem relevância, vez que não foi atribuída a responsabilidade
solidária às demais empresas do grupo. A controvérsia instaurada limita-se à definição
do efetivo sujeito passivo, representado pela autuada, para quem, de fato, trabalhavam
os segurados formalmente registrados como empregados das empresas optantes pelo
Simples.
Quanto à tese de que o regular registro dos trabalhadores como empregados de outras
empresas obsta a atribuição da responsabilidade à autuada, já foi visto que para fins do
lançamento tributário, particularmente no presente caso para a definição do sujeito
passivo, a situação formalizada não prevalece quando constatada realidade fática
diversa.
Assim, conforme já exposto, tanto a caracterização do Grupo Econômico de Fato,
quanto à vinculação de fato à autuada, dos trabalhadores formalmente registrados como
empregados de outras empresas, ficam condicionados à comprovação dessas situações e
nesse particular, a autoridade lançadora traz extenso rol de elementos para dar
sustentação às suas imputações. Estes elementos já foram mencionados no Relatório que
precede o presente Voto.
A impugnante questiona alguns desses elementos probatórios, alegando, por exemplo,
que o ordenamento jurídico não veda a outorga de procurações, como as que conferem
poderes aos sócios e ao gerente da autuada para administrar as demais empresas.
Porém, a constatação de que esse fato não é vedado por lei não tem o condão de
chancelar a conduta da autuada e das demais empresas, vez que não se tem como
relevante a licitude ou não de determinado ato praticado, mas, em um contexto fático
mais amplo, a situação verificada em relação aos trabalhadores formalmente vinculados
às empresas optantes pelo Simples e a vinculação das empresas para definição do grupo
econômico.
É verdade que esse elemento – as procurações outorgadas por outras empresas aos
sócios e ao gerente da autuada - ao ser tomado de forma isolada, além de não
representar qualquer ilicitude, não é suficiente para fundamentar a atribuição da
responsabilidade tributária à autuada nem para se concluir pela existência do grupo
econômico.
Mas é certo que levado em conta com todo o conjunto probatório apresentado nos autos,
esse mesmo elemento relativo às procurações outorgadas, revela a existência do grupo
econômico de fato e irregular, o encabeçamento desse grupo pela autuada e a real
vinculação com a autuada dos empregados formalmente admitidos pelas empresas
optantes pelo Simples.
Não há como dar razão à alegação de que não havia interferência da autuada nas
atividades das demais empresas ou nos trabalhos dos segurados formalmente registrados
como empregados dessas empresas.
A fiscalização colheu prova consistente para dar suporte às imputações realizadas.
Nesse sentido, trouxe aos autos documentos comprovando que todos os trabalhadores,
indiferente de quem fosse sua empregadora formal, estavam a serviço da Villimpress.
Assim, conforme as provas dos autos, vê-se que nos crachás das trabalhadoras
registradas como empregadas de outras empresas constava a identificação da
Villimpress, que os trabalhadores de todas as empresas desenvolviam suas atividades no
“Complexo Gráfico Villimpress”, usando todos os mesmos uniformes da Villimpress.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Também foi demonstrado que serviços como a geração de arquivos digitais de todas as
empresas ficava a cargo da mesma pessoa, as atividades relacionadas à área de recursos
humanos de todas as empresas eram centralizadas na mesma pessoa, as intimações
encaminhadas a todas as empresas eram recebidas pela mesma pessoa, os
procedimentos fiscais junto a todas as empresas foram acompanhados pela mesma
pessoa, as informações e os esclarecimentos referentes a todas as empresas eram
prestados pela mesma pessoa.
Todos esses fatos apurados pela fiscalização não foram contraditados pelas impugnantes
e se prestam a evidenciar a subordinação dos trabalhadores à autuada, e que o liame
existente entre as diversas empresas vai além das relações normais observadas no
universo empresarial, deixando nítida a existência de administração comum, de
atividades interligadas e de objetivos comuns, elementos que, conforme visto,
caracterizam o grupo econômico de fato.
As procurações outorgadas por todas as empresas aos sócios e ao gerente da autuada,
conferindo-lhes vastos poderes para representá-las, e a insuficiência de receitas das
empresas optantes pelo Simples para arcar com os gastos com a folha de pagamento
somada às transferências de valores feitas pela Villimpress para cobrir essas despesas,
são fatores que que demonstram também a falta de autonomia das empresas optantes
pelo Simples, a justificar a vinculação dos seus empregados com a autuada.
Pelo que se expôs, restou comprovado que os trabalhadores formalmente registrados
como empregados das empresas optantes pelo Simples sempre estiveram diretamente
subordinados à autuada, tendo sido essa situação considerada para fins de definição do
contribuinte e o decorrente lançamento do crédito tributário.
Uma vez feitas estas considerações, passa-se a análise da alegada decadência e da
nulidade do lançamento por erro de identificação do sujeito passivo:
1. Em relação a decadência alegada, não há como ser reconhecida, pois a
simples contratação de funcionários por empresas optantes do SIMPLES ,
porém subordinados de fato a RECORRENTE, já é suficiente para
caracterizar o dolo, motivado pela intenção de se recolher menos tributos
de forma ilegal. Assim, o prazo decadencial a ser observado é o previsto
na regra geral contida no Art. 173 do CTN, o que afasta a pretensão neste
ponto;
2. Quanto ao vício material alegado, também não há como prosperar, pois o
Sujeito Passivo de fato é a RECORRENTE PRINCIPAL, o registros dos
colaboradores nas empresas optantes pelo SIMPLES, ao invés de
caracterizar tal erro, implica, isto sim, na tentativa de se ludibriar o fisco
visando a obtenção de vantagens ilícitas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento em sua
integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720055/2012-60

Fl. 2713
DF CARF MF
Original